Tribunal: TCU
Processo: 027.223/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9111/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 027.223/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Andre Queiroz de Padua (CPF XXX.044.527-XX); Anete Trajman (CPF XXX.842.097-XX); Angelica Varela Rondon (CPF XXX.493.477-XX); Carlos Alberto das Chagas Junior (CPF XXX.030.597-XX); Leandro Augusto Pires Goncalves (CPF XXX.509.667-XX); Luigi Mendes Paparella (CPF XXX.011.587-XX); Maira da Costa Pereira Azeredo (CPF XXX.831.507-XX); Manuella Lanzetti Daher de Deus (CPF XXX.699.697-XX); Marcia Cristina Nascimento Dourado (CPF XXX.121.097-XX) e Patricia Hanako Ribeiro Sato (CPF XXX.416.567-XX). 1.3. Unidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.